Tribunal: TJDFT
Processo: 0717276-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença do Tribunal do Júri de Ceilândia que condenou o apelante à pena de 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2o, I, IV e VI, e § 7o, III, c/c art. 14, II, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06. A defesa pleiteou a desclassificação do crime para lesão corporal, o afastamento das qualificadoras, a redução da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar se a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (art. 593, III, “b”, CPP), com pleito de desclassificação do crime e afastamento das qualificadoras; (ii) revisar a dosimetria da pena, afastando negativações de circunstâncias judiciais; e, (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade posterior à pronúncia, porque não se constatou irregularidade em plenário ou prejuízo ao réu, operando-se a preclusão em relação a eventuais nulidades, nos termos dos arts. 563 e 571, V, do CPP.

4. A decisão dos jurados, que reconheceu a materialidade e a autoria do crime de tentativa de feminicídio, encontra amparo nos autos, sendo soberana e não manifestamente contrária às provas (art. 593, III, “b”, CPP). A tese de desclassificação para lesão corporal foi rejeitada diante da comprovação do animus necandi e do contexto de violência doméstica que caracteriza o feminicídio.

5. Mantem-se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, porque os jurados concluíram que o crime decorreu de sentimento de posse do acusado pela vítima e que a agressão ocorreu de forma repentina, dificultando a reação da ofendida.

6. Na dosimetria, afastaram-se: (i) a negativação da culpabilidade, porque o local da lesão e as ameaças anteriores não podem ser considerados duplamente em desfavor do réu; (ii) a negativação da conduta social, pela ausência de comprovação suficiente de histórico de violência doméstica em registros oficiais; e, (iii) a negativação das consequências do crime, devido à falta de laudo que demonstre abalo psicológico além do comum para o tipo de crime.

7. Reduz-se a fração de aumento pelas agravantes na segunda fase da dosimetria, aplicando-se o parâmetro de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência predominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 O reconhecimento do feminicídio exige a demonstração de contexto de violência doméstica e motivo baseado no menosprezo à condição de mulher da vítima.

2. Para a exasperação de pena na dosimetria, as circunstâncias devem ser comprovadas e não podem ser valoradas duplamente (bis in idem).

3. O aumento pela aplicação de agravantes na dosimetria deve observar a fração de 1/6 (um sexto) em conformidade com a jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, V, 593, III, “a” e “b”; CP, arts. 14, II, 121, § 2o, I, IV e VI, § 7o, III; Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; STJ, HC 427.906/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06/03/2018; STJ, AgRg no REsp no 2.123.676/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1932605, Rel. Gislenne Pinheiro de Oliveira, j. 10/10/2024.